Tribunal: TJMT
Processo: 1018722-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018722-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SALATIEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 070.875.851-77 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTEÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - ART. 507 CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria relativa à penhora
online
já foi analisada em decisões anteriores, contra as quais não foram interpostos recursos, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1018722-27.2021.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Salatiel Cardoso da Silva

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de DPVAT, movida por
Salatiel Cardoso da Silva
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação.

Apelação
(Id.

143543301
)
: Sustenta, em síntese, que houve pagamento da condenação em duplicidade, nos autos principais e nos autos do cumprimento de sentença, por meio de bloqueio dos valores.

Afirma que realizou o pagamento em 18.06.2021, nos exatos termos e valores requeridos pelo exequente, porquanto defende que não há justificativas para o bloqueio realizado.

Assevera que o depósito foi realizado no prazo e modo corretos, o que entende afastar aplicação de juros e correção monetária.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, desconstituir a penhora realizada, com a posterior extinção por cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 144998179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1018722-27.2021.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Salatiel Cardoso da Silva

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.
contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o cumprimento de sentença proferida em Ação de Cobrança de DPVAT, movida por
Salatiel Cardoso da Silva
, em razão da satisfação da obrigação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para acolher a exceção e desconstituir a penhora realizada.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Pois bem. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no âmbito da Súmula no 393, determina:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Sucede que na petição de exceção de pré-executividade o ora agravante aventou a necessidade de reforma da sentença, para desconstituir a penhora realizada, ao argumento de que houve pagamento em duplicidade, nos autos principais e nos autos do cumprimento de sentença, por meio de bloqueio dos valores.

Verifica-se que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade,

ao argumento de que as matérias já teriam sido decididas anteriormente (Id. 143543300):

“(...) Tem-se que o objetivo da exceção de pré-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No caso, vê-se que as questões levantadas pelo excipiente já foram objeto de análise em decisões anteriores, consoante ID 75411180 e ID 78184374, não sendo cabível a reavaliação, por este meio, de matérias já debatidas, em razão da ocorrência da preclusão (art. 507 c/c art. 771, CPC)

Além disso, havendo discordância acerca dos cálculos apresentados pela credora, incumbiria ao excipiente apresentar os cálculos conforme entende devido, o que não ocorreu, não sendo cabível o reconhecimento por este juízo de valores depositados em outro feito, devendo ser mantida, portanto, a aplicação dos consectários dispostos no art. 523, §1o do CPC.

Pelo exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade de ID 79811407, frisando-se, oportunamente, que a análise de levantamento de valores depositados em outro processo serão naquele decididas. (...)”.

Do exame, as mencionadas decisões – de Id. 75411180 proferida em 09.02.2022 e Id. 78184374 proferida em 08.03.2022 – de fato, trataram sobre a realização de penhora
online
em momento anterior.

Destas decisões não foram interpostos recursos.

Assim, ao que se percebe, a discussão da matéria está, de fato, preclusa e não poderia ser reanalisada e alterada, nem mesmo pelo próprio juízo.

A respeito do assunto, o CPC dispõe:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão quanto a questões já decididas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206, §3o, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou que a alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de análise e afastamento por aquela Corte em outro processo (Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o instituto da preclusão pro judicato.
2. A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3o, III, do Código Civil de 2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes, como na presente hipótese. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1595313/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Por fim, ressalta-se que, como frisado pela r. sentença, “
a análise de levantamento de valores depositados em outro processo serão naquele decididas
” e, portanto, ainda que preclusa a matéria no presente feito, não há prejuízo ao apelante, que pode buscar o ressarcimento no processo em que realizou o depósito equivocadamente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022